Tribunal: CARF
Processo: 10831.001684/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.001684/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.362 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/10/2003
RECOF. RELATÓRIO DE PERDAS. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
PERDA DO DIREITO À UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE TOLERÂNCIA.
Nos termos do § 4o do art. 8o da IN SRF no 80, de 2001, a não apresentação do
relatório de perdas verificadas no processo produtivo do RECOF até o quinto
dia do mês subsequente ao de conclusão do processo de industrialização
implica na perda do direito à utilização do limite de tolerância estabelecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio Cruz Uliana Junior que lhe davam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.001684/2007-12
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001684/2007-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 611 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 596 que julgou improcedente a Impugnação de fls.
543, apresentada em oposição aos Autos de Infração de II e IPI de fls. 78 e seguintes e relatório
fiscal de fls. 391.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“A impugnante, por meio do Ato Declaratório n° 55 de 1999 e do Ato Declaratório
Executivo n° 35 de 2002, foi áutorizada a operar no regime especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado - RECOF.
As normas que regem o regime prevêem a exclusão da responsabilidade tributária por
perdas no processo produtivo em porcentual a ser fixado no próprio ato concessório.
Citados atos estabeleceram o limite de tolerância para perdas inevitáveis do processo
produtivo em 1,4%. Tal exclusão é condicionada à entrega de um relatório de perdas a
cada trimestre de operação.
A fiscalização, considerando que a impugnante não entregou o relatório relativo ao 3°
trimestre de 2003 dentro do prazo legal, desconsiderou a exclusão tributária relativa às
perdas desse período, lançando através do presente auto de infração os tributos que
deixariam de ser pagos relativos ao percentual de perda. Foram lançados o imposto de
importação, o imposto sobre produtos industrializados e os respectivos juros de mora e
multas de oficio.
Tendo em vista limitações técnicas do sistema SAFIRA, responsável pela formulação
dos autos de infração, o presente lançamento foi desdobrado em três processos
administrativos
distintos:
10831.001682/2007-23,
10831.001683/2007-78,
10831.001684/2007-12.
Intimada do Auto de Infração em 15/03/2007 (fl. 01), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 13/04/2007, juntados às folhas 734 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega que a entrega do Relatório de Perdas é obrigação acessória da obrigação
principal de pagamento dos tributos no caso de perdas excedentes ao limite
estabelecido. Entende ainda que esse pagamento deve ser feito dentro do prazo geral de
pagamento das nacionalizações, ou seja, no quinto dia útil do mês subseqüente. Entende
que essas obrigações principais são idênticas. Por este entendimento, não seria possível
a entrega do relatório de perdas antes do prazo para o recolhimento dos tributos
relativos ao excesso de perdas.
2. Alega que a Instrução Normativa que rege o RECOF viola previsão de Decreto que
fixa a data para o pagamento do tributo. Invoca o art. 112, II do CTN, afirmando que há
dúvida em relação às condições do lançamento.
3. Reafirma sua condição de empresa adimplente com suas obrigações fiscais.
4. Alega serem incabíveis as demais penalidades aplicadas visto não ser devido o
montante principal cobrado.Cita os arts. 138 e 112 do CTN.
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001684/2007-12

5. Requer, por fim, que seja julgada improcedente a autuação.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/10/2003
REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS. RECOF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELATÓRIO DE PERDAS. TEMPESTIVIDADE.
A entrega do relatório de perdas inevitáveis do processo produtivo no regime aduaneiro
especial de RECOF, e o recolhimento dos tributos relativos às perdas excessivas, deve
ser feito dentro do prazo previsto na respectiva instrução normativa, qual seja, até o
quinto dia do mês subseqüente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário e Aduaneiro, as provas, os fatos,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Inicialmente, com base na Súmula Carf n.o 2, é importante afastar as alegações
preliminares do contribuinte que questionaram a aplicação de dispositivos legais, seja sob o
argumento da falta de proporcionalidade, irrazoabilidade e demais argumentos que implicariam
na análise da inconstitucionalidade de normas legais e vigentes:
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001684/2007-12

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Afastadas as preliminares de inconstitucionalidade, o mérito deve ser analisado
conjuntamente com os demais argumentos preliminares que se confundem com a análise
material da presente lide administrativa fiscal e aduaneira.
Conforme relevante precedente consubstanciado no Acórdão n.o 310200.901, de
relatoria do ex-Conselheiro Ricardo Paulo Rosa, que tratou das mesma matéria, as instruções
normativas que regularam o relatório de perdas no âmbito do RECOF são conflitantes:

“De fato, tal como precisamente descrito no voto do i. Conselheiro Relator do voto
vencido, não restam dúvidas quanto ao prazo expresso na norma da Secretaria da
Receita Federa do Brasil para a apresentação do relatório de perdas, tampouco quanto às
conseqüências advindas do atraso no adimplemento da obrigação, respectivamente, o
quinto dia do mês subseqüente ao de conclusão do processo de industrialização e a
perda do direito à utilização do limite de tolerância estabelecido.
Inobstante, peço vênia para divergir do nobre colega em relação à solução que devesse
ser dada à lide, pelas razões que passo a expor.
Como consta nas explicações apresentadas pela recorrente na tentativa de justificar o
atraso na apresentação do relatório de perdas, tal teria ocorrido por força de dispositivos
infra-legais, cuja orientação terminou por confundir a ação da contribuinte.
Assevera que a IN SRF no 80/01, se por um lado fixa prazo até o quinto dia do mês para
a entrega do relatório de perdas, por outro determina que o mesmo seja acompanhado
do recolhimento dos tributos devidos, cujo prazo se estende até o quinto dia útil do
mesmo mês.
Tais considerações são confirmadas pela leitura das disposições contidas na IN 80/01, já
reproduzida nos autos.
Assim sendo, antes de analisar a possibilidade de que a responsabilidade da empresa
autuada seja excluída, é preciso preliminarmente admitir que os prazos fixados pela
Instrução Normativa regulamentadora do RECOF são, no mínimo, incoerentes.
Explico.
A IN fixa uma data para a apresentação do relatório de perdas e outra para o
recolhimento dos tributos devidos, sendo que a segunda frequentemente acontecerá
depois da primeira. Simultaneamente, determina que a providência tomada antes seja
acompanhada dos documentos que comprovam a adoção da medida que será tomada
depois.
Ora, isso não faz nenhum sentido. Se o administrado tem prazo até o quinto dia útil do
mês para efetuar o recolhimento dos tributos devidos, como exigir que no quinto dia do
mês, data frequentemente anterior àquela, ele apresente um relatório e comprove que já
adotou a providência cujo prazo ainda não venceu?
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001684/2007-12

Não se está aqui afirmando que trata-se de uma exigência impossível. É claro que tais
prestações poderiam ser regularmente adotadas pela empresa, bastando, para tanto, que
antecipasse o recolhimento dos tributos para o quinto dia do mês, permitindo, com isso,
que o relatório de perdas fosse entregue com o comprovante exigido; inobstante, a
interpretação da norma não pode ser levada por uma visão tão estreita, sem que se
admita que alguma coisa parece não ter sentido quando se examina a consistência lógica
do conjunto completo.
Isto posto, penso que se deva, sim, admitir a possibilidade de que a empresa tenha-se
confundido com os prazos para o adimplemento de suas obrigações fiscais, pois o
processo de compreensão e assimilação da palavra escrita não prescinde de critérios
lógicos instantâneos, que podem perfeitamente recusar a incorporação de regras nas
quais a consistência lógica não esteja presentes.
Ademais, não se pode olvidar o disposto no Código Tributário Nacional quando à
legislação que trata de infrações e penalidades.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Por todo o exposto, VOTO POR DAR INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário apresentado pela recorrente.
Sala de Sessões, 31 de janeiro de 2011. “
Ricardo Paulo Rosa – Redator Designado.

Como explicado pelo redator do voto vencedor, a IN 80/01 exige que o relatório
das perdas seja entregue no quinto dia corrido do mês subsequente1 e exige que este seja
acompanhado do comprovante do pagamento dos tributos, que é somente exigido no quinto dia
útil do mês subsequente2.

1 AUTORIZAÇÃO PARA OPERAR O REGIME
Art. 8o A autorização para a empresa operar o regime será consignada em ADE do Secretário da Receita Federal,
que definirá o percentual de tolerância para efeito de exclusão da responsabilidade tributária, no caso de perda
inevitável no processo produtivo.
(...)
§ 3o No caso de as perdas excederem o percentual de tolerância fixado, o estabelecimento autorizado a operar o
Recof deverá apresentar à unidade da SRF jurisdicionante, até o quinto dia do mês subseqüente ao de conclusão do
processo de industrialização, relatório das perdas verificadas, por NCM, acompanhado do comprovante de
pagamento dos tributos devidos.
2 APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS
Art. 20. No caso de destinação ao mercado interno, o recolhimento dos impostos suspensos correspondentes às
mercadorias importadas, no estado ou incorporadas ao produto resultante do processo de industrialização, deverá ser
efetivado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da destinação, mediante o registro da declaração de importação
na unidade da SRF que jurisdicione o estabelecimento.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001684/2007-12

Ou seja, o pagamento dos tributos é exigido dentro dos 5 dias corridos, em
conjunto com o relatório de perdas (Art. 8.o, §3.o) e, na mesma instrução normativa, o pagamento
de tributos é exigido até o quinto dia útil (Art. 20).
A instrução normativa não é clara, pois ora exige pagamentos de tributos em 5
dias corridos e hora em 5 dias úteis. Independentemente da situação do pagamento do tributo ou
da singela diferenciação que existe entre os tributos mencionados no Art. 8.o, §3.o e os
mencionados no Art. 20, a dúvida sobre qual prazo aplicar para o pagamentos dos tributos que
acompanham o relatório de perdas foi gerada desde a edição de tal instrução normativa, na
medida em que o mesmo diploma legal, sem nenhuma razão lógica ou factual, estabeleceu datas
diferentes para providências semelhantes.
Ou seja, tais determinações prejudicam os contribuintes, na medida em que
penalidades são aplicadas em razão do descumprimento de tais prazos. A instrução normativa
exige em data adiantada o pagamento em conjunto com o relatório, sendo que o dispositivo
específico do pagamento exige data posterior.
A prática de tal determinação infra legal invalidaria a data específica exigida para
o pagamento, na própria instrução normativa que regulou o cumprimento do RECOF e, como
bem registrado no precedente, o Código Tributário Nacional – CTN exige que a norma deve ser
interpretada da forma mais favorável ao contribuinte no caso de dúvida e, dúvida há. Qual prazo
deve ser aplicado para o pagamento de tributos no RECOF, os cinco dias corridos ou os cinco
dias úteis? Por qual razão a mesma instrução normativa determinou cinco dias corridos e cinco
dias úteis para providências semelhantes?
Em respeito ao Art. 112 do Código Tributário Nacional – CTN, havendo dúvida
sobre o prazo a ser utilizado para apresentação do relatório de perdas e do pagamento dos
tributos, a legislação deve ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte:

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”

Logo, deve ser aplicado o prazo mais abrangente e, no presente caso em concreto,
verificou-se que tanto o relatório de perdas como o pagamento foram apresentados dentro dos
cinco dias úteis do mês subsequente, conforme trecho extraído da decisão a quo:

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001684/2007-12

“Observando os autos, vemos que tanto o relatório de perdas como os pagamentos
foram feitos e apresentados de forma intempestiva, fls. 622 a 667 e 669. O quinto dia do
mês subseqüente ao terceiro trimestre de 2003 era o dia 06/10/2003. Os pagamentos e o
relatório forma entregues em 07/10/2003.”

Diante de todo o exposto e fundamentado, as preliminares devem ser rejeitadas e,
no mérito, deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Voto Vencedor
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator designado.
Em que pesem os argumentos trazidos pela recorrente em sua peça recursal,
acolhidos por parte dos membros deste Colegiado, e em que pese o precedente deste Conselho,
mencionado no voto vencido, onde foi dado provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
recorrente em outro processo que tratava da mesma matéria, divirjo das conclusões apresentadas
no voto do i. Conselheiro relator, por entender que as instruções normativas que regulam o
relatório de perdas no âmbito do RECOF, ao contrário do que foi afirmado, NÃO são
conflitantes.
Na visão da recorrente, a IN SRF no 80, de 2001, vigente à época dos fatos, trazia
um único artigo estabelecendo o prazo para o recolhimento dos tributos (art. 20), que deveria
ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao da destinação, mediante registro de
declaração de importação:
APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS
Art. 20. No caso de destinação ao mercado interno, o recolhimento dos impostos
suspensos correspondentes às mercadorias importadas, no estado ou incorporadas ao
produto resultante do processo de industrialização, deverá ser efetivado até o quinto dia
útil do mês subseqüente ao da destinação, mediante o registro da declaração de
importação na unidade da SRF que jurisdicione o estabelecimento.
Ainda segundo a recorrente, o art. 8° dessa mesma IN SRF no 80, de 2001, criava
apenas obrigação acessória ao prever que "o estabelecimento autorizado a operar no Recof
deverá apresentar à unidade da SRF jurisdicionante, até o quinto dia do mês subsequente ao de
conclusão do processo de industrialização, relatório das perdas verificadas, por NCM”, e que o
fato de estar prevista nesse art. 8o a apresentação do relatório de perdas “acompanhado do
comprovante de pagamento dos tributos", “não cria e tampouco antecipa a obrigação principal,
consistente no pagamento do tributo”:
Art. 8o A autorização para a empresa operar o regime será consignada em ADE do
Secretário da Receita Federal, que definirá o percentual de tolerância para efeito de
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001684/2007-12

exclusão da responsabilidade tributária, no caso de perda inevitável no processo
produtivo.
..............................
§ 3o No caso de as perdas excederem o percentual de tolerância fixado, o
estabelecimento autorizado a operar o Recof deverá apresentar à unidade da SRF
jurisdicionante, até o quinto dia do mês subseqüente ao de conclusão do processo de
industrialização, relatório das perdas verificadas, por NCM, acompanhado do
comprovante de pagamento dos tributos devidos.
§ 4o A falta de apresentação do relatório de que trata o parágrafo anterior, ou sua
apresentação fora do prazo, implicará perda do direito à utilização do limite de
tolerância estabelecido.
..............................
Ora, a simples leitura dos artigos mencionados revela o equívoco na interpretação
da recorrente de que haveria apenas um prazo estabelecido na IN SRF no 80, de 2001, para o
pagamento dos tributos suspensos. O art. 20 da IN SRF no 80, de 2001, claramente se referia ao
pagamento dos tributos suspensos, mediante registro de declaração de importação, das
mercadorias destinadas ao mercado interno, que deveria ser feito até o quinto dia útil do
mês subsequente ao da destinação, o que não se confunde, em absoluto, com o § 3o do art. 8o
dessa mesma IN SRF no 80, de 2001, que tratava da apresentação do relatório de perdas e do
pagamento dos tributos relativos às perdas excedentes ao percentual de tolerância fixado, que
deveria ocorrer até o quinto dia do mês subsequente ao de conclusão do processo de
industrialização, o que, segundo o Termo de Verificação e Descrição dos Fatos de e-fls. 391 a
405, era apurado trimestralmente.
Além disso, é preciso considerar que, quando a norma dizia que devia ser
apresentado até o quinto dia do mês subsequente ao de conclusão do processo de industrialização
o relatório das perdas que tivessem excedido o percentual de tolerância fixado, acompanhado do
comprovante de pagamento dos tributos devidos, não há outra interpretação possível que não a
de que ali estava sendo estabelecida uma obrigação de apresentação do relatório de perdas
juntamente com uma obrigação de pagamento dos tributos devidos.
Eram, pois, pelo menos dois artigos existentes na IN SRF no 80, de 2001, tratando
de pagamento dos tributos suspensos, aplicáveis em situações distintas, um relacionado com as
mercadorias importadas destinadas ao mercado interno (art. 20) e outro relacionado com as
perdas excedentes ao percentual de tolerância fixado (§ 3o do art. 8o).
Por isso não vejo como concordar com a premissa estabelecida pelo voto
vencedor do Acórdão 3102-00.901, mencionado no voto vencido do presente Acórdão, de que “a
IN fixa uma data para a apresentação do relatório de perdas e outra para o recolhimento dos
tributos devidos”. E sem essa premissa, há uma desconstrução da conclusão a que lá se chegou.
Como se isso não bastasse para elucidar a questão, é preciso destacar que nem
haveria como aplicar a regra do art. 20, que previa um pagamento mensal em relação às
mercadorias destinadas ao mercado interno, às perdas excedentes ao percentual de tolerância
fixado, apuradas trimestralmente, pelo simples fato de que os períodos de apuração definidos
eram diferentes.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001684/2007-12

Diante disso, não há como prosperar a tese levantada pela recorrente de que o
pagamento relativo às perdas excedentes ao percentual de tolerância fixado (obrigação
principal), que definitivamente não são mercadorias destinadas ao mercado interno, deveria
ocorrer nos termos fixados no art. 20 da IN SRF no 80, de 2001, o que a impossibilitaria de
apresentar o relatório de perdas (obrigação acessória) antes do prazo ali definido (quinto dia útil
do mês subsequente).
A recorrente alega, ainda, que se o art. 8o da IN SRF no 80, de 2001, “tivesse a
intenção de efetivamente criar de maneira indireta uma nova data de vencimento do tributo (...)
essa alteração indireta seria (como de fato é) ilegal, posto que extrapola os limites de
competência da instrução normativa, alterando de forma tácita prazo de vencimento de tributo
que é regulado por norma legal expressa (5o dia útil)”, citando como “base legal” o art. 10 do
Decreto no 2.412, de 1997, que assim dispunha:
Art. 10. O recolhimento dos tributos suspensos, correspondentes às mercadorias
importadas e destinada ao mercado interno, deverá ser efetivado até o quinto dia útil do
mês seguinte ao da apuração.
Mas também nesse aspecto não tem razão a recorrente. A uma, porque a
mencionada “base legal” se trata de um Decreto. A duas, porque o art. 10 do Decreto no 2.412,
de 1997, era claro em disciplinar o recolhimento dos tributos suspensos relativos às mercadorias
importadas destinadas ao mercado interno, situação essa que não se confunde com as perdas
inevitáveis ocorridas no processo produtivo. A três, porque o Decreto no 2.412, de 1997, quando
da ocorrência dos fatos discutidos no presente processo, já havia sido revogado pelo Decreto no
4.543, de 2002, que, além de nada dispor sobre a data de exigência dos tributos suspensos,
delegou expressamente essa competência para a Receita Federal:
Art. 379. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá a forma e o momento para o
cálculo e para o pagamento dos tributos.
Outro argumento trazido pela recorrente é de que a Instrução Normativa no 757,
de 2007, não teria deixado “dúvidas acerca da existência de uma única obrigação principal de
pagamento dos tributos suspensos, correspondentes às mercadorias importadas e admitidas no
RECOF”. Para ela, “a IN 757/07, em seu artigo 37, deixa claro que o pagamento dos tributos
referentes às perdas excedentes no processo produtivo está sujeito ao mesmo artigo que
determina o prazo de recolhimento dos tributos devidos por ocasião da destinação das
mercadorias ao mercado local (nacionalização)”, de tal forma que “a obrigação de pagamento
dos tributos em função da nacionalização das mercadorias é a mesma para todos os casos,
inclusive no caso do excesso de perdas, tendo a obrigação vencimento em uma mesma e única
data”.
Vejamos o que diz o art. 37 da IN RFB no 757, de 2007:
Art. 37. O recolhimento dos tributos suspensos, no caso de destinação para o mercado
interno, correspondentes às mercadorias importadas, alienadas no mesmo estado ou
incorporadas ao produto resultante do processo de industrialização, ou aplicadas em
serviço de recondicionamento, manutenção ou reparo, deverá ser efetivado até o décimo
dia do mês subseqüente ao da destinação, mediante registro de DI em unidade que
jurisdicione estabelecimento do beneficiário autorizado a operar o regime.
§ 1o O disposto no caput se aplica ao recolhimento dos tributos devidos em razão da
destruição:
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001684/2007-12

I - de mercadoria importada com cobertura cambial; e
II - das perdas inerentes ao processo produtivo, a que se refere o art. 43, que excederem
o percentual de exclusão nele referido.
§ 1o A declaração a que se refere o caput será desembaraçada sem a verificação da
mercadoria pela autoridade aduaneira.
§ 2o Não poderão ser objeto da mesma DI as mercadorias submetidas a despacho para
consumo no mesmo estado em que foram importadas, as importadas com cobertura
cambial ou objeto de perda inerente ao processo produtivo, a serem destruídas pelo
beneficiário nos termos do art. 35, e as mercadorias incorporadas a produto resultante
do processo de industrialização.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o importador deverá consignar, no campo "Informações
Complementares da DI", a condição de mercadoria despachada para consumo no
mesmo estado em que foi importada ou de mercadoria destruída.
De fato, o inciso II do § 1o desse art. 37 determina a aplicação do disposto no
caput, que trata da destinação ao mercado interno das mercadorias importadas, também para as
perdas inerentes ao processo produtivo que excederem o percentual de exclusão permitido. Mas,
obviamente, com os ajustes necessários. É preciso identificar, dentro da própria IN RFB no 757,
de 2007, as especificidades estabelecidas em relação às perdas inerentes ao processo produtivo
que excederem o percentual de exclusão permitido, para que o caput do art. 37 seja aplicado a ela
de forma adequada
Por exemplo, em relação às perdas inerentes ao processo produtivo que
excederem o percentual de exclusão permitido, não podemos ler o caput do art. 37 como uma
obrigação de pagamento que deve ocorrer em razão da destinação da mercadoria importada para
o mercado interno, uma vez que não há destinação para o mercado interno nesse caso. O que há é
uma perda maior do que a tolerada, de tal sorte que a leitura que deve ser feita é que o
pagamento deve ocorrer em razão de a apuração (trimestral) ter identificado perdas superiores ao
percentual de exclusão permitido.
Ainda nessa linha de interpretação, se fôssemos aplicar o caput do art. 37 de
forma literal às perdas inerentes ao processo produtivo que excederem o percentual de exclusão
permitido, teríamos que fazer uma apuração mensal, o que contraria o que está previsto
expressamente no § 6o ao art. 43 da mesma Instrução Normativa:
§ 6o As perdas serão apuradas trimestralmente, tendo por base a quantidade total de
mercadorias aplicadas no processo produtivo, classificadas de acordo com a NCM.
Da mesma forma, estender o prazo de pagamento dos tributos suspensos relativos
às perdas que excederem o percentual de tolerância fixado para décimo dia do mês subsequente
ao trimestre de apuração das perdas contraria o disposto no § 8o do art. 43 da IN RFB no 757, de
2007, que estabelece, para essa hipótese, um prazo de pagamento dos tributos suspensos até o
quinto dia do mês subsequente ao trimestre de apuração.
§ 8o O beneficiário do regime deverá apresentar à unidade da RFB a que se refere o art.
11, até o quinto dia do mês subseqüente ao trimestre de apuração, relatório das perdas
excedentes ao limite de tolerância verificadas, por part number, acompanhado do
comprovante de pagamento dos tributos devidos.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.001684/2007-12

Dessa forma, o que dispõe o inciso II do § 1o do art. 37 da IN RFB no 757, de
2007, em relação às perdas que excederem o percentual de tolerância fixado é,
fundamentalmente, que o pagamento se dará mediante registro de declaração de importação, que
deverá ser efetivado até o quinto dia do mês subsequente ao trimestre de apuração das perdas.
Observe-se, inclusive, que o § 2o do art. 37 da IN RFB no 757, de 2007,
estabeleceu uma regra para a segregação das mercadorias quando da extinção da aplicação do
RECOF, de tal forma que não podem ser registradas em uma mesma declaração de importação
as mercadorias destinadas ao mercado interno e as perdas que excederem o percentual de
tolerância fixado:
§ 2o Não poderão ser objeto da mesma DI as mercadorias submetidas a despacho para
consumo no mesmo estado em que foram importadas, as importadas com cobertura
cambial ou objeto de perda inerente ao processo produtivo, a serem destruídas pelo
beneficiário nos termos do art. 35, e as mercadorias incorporadas a produto resultante
do processo de industrialização.
Dessarte, é de se concluir que a beneficiária do RECOF, nos termos do § 3o do art.
8o da IN SRF no 80, de 2001, deveria ter apresentado à unidade da RFB jurisdicionante, até o
quinto dia do mês subsequente ao de conclusão do processo de industrialização, o relatório das
perdas verificadas, acompanhado do pagamento dos tributos devidos. E não o tendo feito de
forma tempestiva, é de se aplicar a consequência prevista no § 4o desse mesmo art. 8o, que
implica na perda do direito à utilização do limite de tolerância estabelecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital